Tribunal: TJPA
Processo: 0004124-19.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004124-19.2017.8.14.0049

RECORRENTE: ERIK ROSARIO DAS CHAGAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJ-DF, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, 1ª Turma Criminal,
julgamento: 04/05/2023,
publicação: 13/05/2023), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

3. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 31/07/2023 a 07/08/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
ERIK ROSARIO DAS CHAGAS
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando reformar a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel
que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado
no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do CP
(tentativa de homicídio).

Notícia a
exordial acusatória
que no dia 12 de novembro de 2016, por volta das 04h, a vítima Idaelson Moraes Moura Junior estava próxima a sua casa, quando foi chamado por Fabricio da Silveira Capucho, que lhe disse que haviam furtado as drogas dele, tendo, em seguida, ido embora. Após Fabricio ir embora, chegou o nacional Denilson, conhecido por “Chuck”, pedindo que Idaelson fosse até sua casa, a qual fica nas proximidades de onde mora. Ao chegar no local, a vítima começou a "bolar’’ uma droga, momento em que o denunciado Erik Rosário das Chagas e Fabricio da Silveira Capucho entraram na casa, sendo que Erik portava uma arma caseira tipo espingarda, calibre 28. Ato contínuo, o denunciado Erik apontou a arma para a vítima afirmando: "foi tu que pegou a droga”. Idaelson, por sua vez, negou a acusação e disse que possuía dinheiro para fumar. Ainda assim, o acusado desferiu um tiro na direção da vítima, atingindo-lhe o abdômen. A vítima, mesmo ferida, conseguiu pular a janela e saiu correndo em direção a sua residência, sendo socorrido por seus familiares que o levaram ao hospital, onde foi constatado seu estado grave, razão pela qual foi transferido para o Hospital Metropolitano onde permaneceu em estado de coma por 09 (nove) dias e, no total, ficou internado por 1 mês e 4 dias. A vítima informou que em razão do tiro que sofreu, perdeu o baço, o pulmão esquerdo, o rim esquerdo e parte do intestino e usa uma bolsa de colostomia. Ao ter alta do hospital e retornar a sua casa, a vítima passou a ser ameaçada por Fabricio que passou a espalhar para as pessoas que iria ́terminar o serviço' contra Idaelson. Em sede policial, o denunciado confessou que alvejou a vítima, mas assim agiu porque a vítima teria tentado lhe assaltar enquanto caminhava pela rua. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso no crime de tentativa de homicídio previsto no
artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
(ID 6265819).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais culminando na decisão que
pronunciou
o acusado nas sanções punitivas do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CP
(ID 6265841).

Inconformado com a decisão de pronúncia, o recorrente manejou o presente recurso sustentando em razões recursais: (i) a
impronúncia
sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, invocando a aplicação do princípio do
in dubio do pro reo;
(ii) a
absolvição

sumária
alicerçada na excludente de ilicitude da
legítima defesa
(ID 10534917).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 6265845).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID n. 6265846).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID n. 7023117).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, invocando a aplicação do princípio do
in dubio do pro reo,
e a
absolvição

sumária
pois teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa

Bem delimitadas as teses recursais, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria com relação ao crime imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
do crime exsurge do
laudo pericial de lesão corporal nº 2017.02.001244-TRA
realizado na vítima
IDAELSON MORAES MOURA JUNIOR
, que constatou: 1) uma cicatriz hipertrófica e hipercrômica medindo 18,0 cm de extensão localizada na região abdominal anterior mediana (laparotomia); 2) presença de colostomia localizada na região abdominal anterior direita (flanco direito); 3) presença de cicatrizes localizadas no hipocôndrio esquerdo (orifício de entrada de balins); 4) presença de duas cicatrizes hipercrômicas com características de procedimento médico (dreno|) uma localizada na parede torácica esquerda (andar médio) e outra localizada próxima a bolsa de colostomia, concluindo que houve ofensa à integridade corporal produzida por ação pérfuro-contundente, resultando perigo de vida e debilidade permanente das funções do aparelho digestivo, além de deformidade permanente (ID 6265840).

Os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficientes para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, consigne-se que a vítima
IDAELSON MORAES MOURA JUNIOR
narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime e apontando o acusado como autor do delito. Confira-se:

“
[...] na data dos fatos, por volta da madrugada de sábado para domingo, estava na frente da casa de Denilson, conhecido por “Chuck”, usando droga em um banco, fora da casa, quando Erick chegou e atirou, tendo atingido seu tórax, momento em que saiu correndo e Fabricio tentou lhe segurar para que não fugisse, mas os dois caíram no chão, e então conseguiu correr, que Fabrício e Erik saíram correndo atrás dele, disparando tiros, tendo um destes lhe atingido novamente. Que eles lhe perseguiram até uns 10m de distância da sua residência e só não prosseguiram, porque haviam cerca de vinte familiares seus, em frente à sua casa. Que seus familiares o levando para UPA, a qual fica próximo à sua casa. Que após os fatos, Erik e Fabrício foram para frente da UPA para constatar se havia morrido, ocasião em que seus familiares se voltaram contra os denunciados, e estes fugiram. Que foi transferido para o Metropolitano, ficou 29 dias em coma, passou por três cirurgias e perdeu o baço, pâncreas e o intestino. Que após o tiro, passou a usar bolsa de colostomia. Que tentaram lhe matar, em razão de terem pensado que havia roubado drogas de Erik. Que pelo fato de Fabrício tê-lo visto usando drogas, pensou que estas haviam sido roubadas de Erik, motivo pelo qual Fabrício foi à casa de Erik dizer isso para ele. Que quando Erik descobriu que não havia sido ele que teria roubado a droga, uns nove meses após o crime, lhe pediu perdão e ofereceu ajuda na operação, para que não o denunciasse. Que quando saiu do hospital Fabrício passou a lhe ameaçar de morte quando passava na frente de sua casa. Que quando recebeu o tiro estava um metro de distância do acusado
.
[...]” (mídia digital - ID 6265828/6265829)
.

Em complemento, a testemunha
Celina Lago Figueiredo
declarou:

“
[...] que só viu quando a vítima veio correndo para o bar de sua mãe, dizendo que havia levado um tiro. Que a vítima ficou um mês em coma e seis meses internado, se operou e passou a utilizar a bolsa de colostomia. Que a vítima disse no momento que Erik e Fabrício foram os que atiraram nele. Que conhece Erik e Fabrício desde criança e eles sempre foram amigos da vítima. Que não sabe dizer se o motivo do crime foi em razão da subtração de drogas. Que a vítima é usuário. Que Eric utilizou uma arma caseira. [...]” (mídia digital - ID 6265830)
.

A testemunha/informante
Tânia Lago Figueiredo
afirmou que:

“
[...] é mãe da vítima, e no dia dos fatos estava em casa, quando acordou com os gritos de seu filho Idaelson, o qual apareceu lesionado nas costelas, lhe dizendo que Fabrício e Erik haviam atirado nele. Que a vítima, Fabrício e Erik eram amigos. Que não sabe porque atiraram nele. Que ele perdeu o baço e o pulmão, bem como teve duas costelas quebradas. Que Idaelson vive doente, em razão dessa bolsa de colostomia. Que Fabrício foi atrás dele de moto para matá-lo, após ele ter saído do hospital, bem como ficou ameaçando matá-lo. Que Eric nunca o ameaçou [...]” (mídia digital - ID n. 626583)
.

Em seu interrogatório, o réu apresentou versão diversa, sustentando que:

“
[...] Que no dia dos fatos estava em uma festa e, ao retornar, pela madrugada, viu Idailson saindo do mato com uma arma de fogo para lhe roubar, pois tinha acabado de receber seu salário. Que por Idailson ser magro e estar alterado em razão da droga, travaram uma luta corporal e pegou a arma deste e disparou. Que Idailson correu. Que não sabe nada a respeito de briga por droga. Que não estava com Fabrício no dia. Que não é usuário de drogas. Que conhecia Fabrício e a vítima só de vista [...]” (mídia digital – ID 6265837/6265838)
.

A esse respeito a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
“sempre que as provas admitirem duas ou mais leituras dos fatos - uma segundo a palavra do réu em autodefesa; outra segundo a palavra da vítima sobrevivente -, será de melhor cautela a remessa do julgamento ao Plenário do tribunal do júri que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, certamente dispõe de ferramentas normativas mais amplas e graves para uma avaliação microscópica dos depoimentos, seja para afirmá-los, seja para infirmá-los em sua verossimilhança e credibilidade à vista de seu confronto íntimo com os demais elementos de convicção reunidos ao longo da investigação”
(TJ-SP,
RESE 0000568-67.2016.8.26.0224
, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 14/12/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/12/2021).

Outrossim,
“a impronúncia do réu, pelo Togado singular, somente será possível quando restar evidente nos autos a negativa de autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 655.686/DF
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe de 01/08/2018, cf.
https://bit.ly/3O11Y2H
), o que não se verifica na espécie diante do conjunto probatório.

Ressalte-se, ainda, que não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ sufragado entendimento de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante ao pleito de
absolvição sumária
, alega o recorrente que agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
, sustentando que reagiu para defender-se de injusta agressão da vítima.

No ponto, consigne-se que o STJ possui entendimento placitado no sentido de que “
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito
próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HPriFd
).

Na espécie, da análise do contexto probatório, não é possível concluir, estreme de dúvidas, pelo preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 25 do CP, uma vez que não há provas da alegada agressão injusta e do uso moderado dos meios necessários, sendo certo que
“a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu
” (TJ-DF,
RESE 0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023).

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2023